Tribunal: TJSP
Processo: 1009583-94.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. Negativa de contratação. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerente. Incidência da legislação consumerista. Repetição do indébito em dobro das parcelas debitadas após 30 de março de 2.021. Precedente do E. STJ (EAREsp 676608/RS). Irrelevância da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. Negativa de contratação. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerente. Incidência da legislação consumerista. Repetição do indébito em dobro das parcelas debitadas após 30 de março de 2.021. Precedente do E. STJ (EAREsp 676608/RS). Irrelevância da caracterização de má-fé do credor para a imposição da dobra na devolução dos valores a partir da data mencionada. Dano moral não configurado. Ausência de lesão ao direito de personalidade. Precedentes desta C. Câmara. Honorários advocatícios mantidos. Honorários recursais são devidos somente nas hipóteses de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso da parte adversa. Recurso provido em parte.